Tribunal: CARF
Processo: 11610.004155/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004155/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO MARCOS PRADO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004155/2009-08
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004155/2009-08

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 29 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 07 a 13,
referente ao ano-calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 38.887,42) e multa de ofício
(R$29.165,56), que, com juros de mora calculados até 30/04/2009, totaliza o valor de
R$82.052,45 (fl.07).
O lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 6.181,86 (fl.09), da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 2.516,76, com retenção de imposto de renda
na fonte de R$ 377,51 (fl.11), e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Caixa
Econômica Federal, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$158.856,29, com retenção de
imposto de renda na fonte de R$ 4.765,70 (fl.10).
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 29/04/2009 (fl.16), o contribuinte
apresentou impugnação, fls. 02/06, em 20/05/2009 (fl.02), tempestivamente, alegando que:
(a) Não procede a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, pois não atuou diretamente em qualquer ação trabalhista, sendo tal omissão
fruto de provável erro na DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal;
(b) Não há na notificação qualquer menção expressa, quer quanto ao número do processo que
teria dado origem a alegada retenção de IRRF no valor de R$ 4.765,70, quer quanto às
partes autoras ou rés do referido processo trabalhista, tornando flagrante a nulidade do
referido lançamento, já que impossibilita qualquer produção de prova ou defesa acerca do
indiscutível erro, provavelmente da lavra da CEF que informou equivocadamente em sua
DIRF o CPF do impugnante como tendo sido objeto de retenção de imposto de renda, que
se efetivamente ocorreu, fora totalmente indevida, já que não atua em demandas
trabalhistas e nunca foi autor ou réu em qualquer ação semelhante, muito menos em causa
própria;
(c) A ausência de pormenorização e maiores detalhes do “processo trabalhista” que teria
origem à retenção e, conseqüentemente, à omissão de receita de R$ 158.856,29 não
merece a manutenção do lançamento, diante da nulidade apontada, já que não há como o
contribuinte realizar prova negativa ou, ainda, buscar dados sigilosos perante a CEF ou
esta Delegacia, a fim de que pudesse promover sua adequada defesa;
(d) Na qualidade de advogado, efetua diversos levantamentos de natureza cível em favor de
clientes pessoas físicas e jurídicas; que quaisquer dos levantamentos, quando sujeitos à
retenção na fonte, das duas uma: ou a mesma ocorre em nome e sob o CPF do próprio
cliente ou, quando se trata de honorários devidos aos profissionais da banca de advocacia
da qual é sócio, a retenção é feita sob o CNPJ da referida sociedade de advogados, pois,
além da tributação mais favorável, os honorários não pertencem necessariamente ao
impugnante, mas proporcionalmente ao(s) advogado(s) que atuou/atuaram no caso.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 16-41.502 (fls. 29 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004155/2009-08

DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela contribuinte (art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67 da
Lei no 9.532/97).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Restando comprovada nos autos omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual, a autoridade administrativa tem o poder-dever de manter o lançamento de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 40 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos:
1. Seja acolhida a preliminar de nulidade do lançamento e/ou do acórdão de fls. dele
decorrente que cerceou o direito de defesa do recorrente nos exatos moldes preconizados
no artigo 59, inciso II do Decreto no. 70.235/72, com o consequente provimento do
presente recurso voluntário; ou, caso, assim não entenda(m); que,
2. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso voluntário nos termos das razões dele
constantes, a fim de que seja declarada insubsistente a notificação de lançamento de fls.
diante da ausência de seus elementos objetivos, em especial a descrição exata dos fatos e
dos elementos objetivos que possam possibilitar a ampla defesa, pelo contribuinte, dos
fatos nela lançados e sob os quais houve flagrante cerceamento de defesa, por ser medida
de JUSTIÇA!"
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Inicialmente, o recorrente alega que o auto de infração padece de vício de
nulidade insanável, pois as provas colhidas dão conta de que não se tratava de demanda
trabalhista na qual tivesse autuado o patrono, mas sim, de outra demanda (natureza tributária) na
qual realizou levantamentos para outros clientes (referentes a indébitos tributários).
Prosseguindo, alega que, no tocante à verba de sucumbência levantada, desta feita,
com a informação apurada pela Relatora, foi apurado que se trata de verba que não pertencia
unicamente ao patrono cujo CPF sofreu a retenção pela Caixa Econômica Federal, mas de
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004155/2009-08

demais colegas que atuaram o feito e, no final, teriam, como de fato tiveram, participação na
verba honorária oriunda do resultado favorável obtido.
Afirma, ainda, que tivesse sido declarado nulo auto de infração identificado com
precisão a origem da alegada omissão de receita, ou, se pelo menos o agente fiscalizador tivesse
diligenciado preventivamente para instruir o feito com identificação/origem da retenção, evitado
estaria o imbróglio que se formou após a constatação absolutamente equivocada da dita omissão
de renda.
O recorrente alega que não houve, realmente, qualquer atuação direta sua em
qualquer ação trabalhista, tornando-se estreme de dúvida que a glosa constante da página 03/06
da notificação de lançamento em epígrafe "Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista".
O recorrente prossegue, alegando que as referidas folhas acostadas ao AIIM, não
trouxeram qualquer informação sobre o número do processo ou as partes envolvidas no mesmo,
impossibilitando qualquer defesa tempestiva sobre os fatos equivocados constantes dos autos.
Segundo o recorrente, não havia na notificação de lançamento, qualquer menção
expressa, quer quanto ao número do processo que teria dado origem a alegada retenção de I.R. na
Fonte no valor de R$4.765,70, quer quanto às partes autoras ou rés do referido processo
trabalhista, tornando flagrante a NULIDADE do referido lançamento, já que impossibilitou —
no momento oportuno —, qualquer produção de prova ou defesa acerca da informação
equivocada em sua DIRF, no tocante ao CPF do infra-assinado, como tendo sido objeto de
retenção e o único beneficiário da honorária levantada, o que certamente não foi o caso.
Alega, ainda, que na qualidade de advogado, efetua diversos levantamentos de
natureza cível em favor de clientes pessoas físicas e jurídicas (nenhum trabalhista como constou
a fls., reitere-se). Entretanto, quaisquer dos levantamentos, quando sujeitos à retenção na fonte,
das duas uma: ou a mesma ocorre em nome e sob o CPF/CNPJ do próprio cliente ou, quando se
trata de honorários devidos aos profissionais a retenção deveria ser feita sob o CNPJ da referida
sociedade de advogados; mesmo porque, além da tributação mais favorável, os honorários não
pertencem necessariamente ao infra-assinado, mas proporcionalmente ao(s) advogado(s) que
atuou/atuaram no caso.
Prossegue, alegando que a Caixa Econômica Federal se recusa (ad cautelam, em
razão de sua solidariedade) a agir da forma requerida, pois presume que, como a guia de
levantamento fora expedida em nome de um único patrono, a retenção deva ser feita somente em
seu nome, no caso, o do ora recorrente.
Requer, ao final, o provimento integral do presente apelo, por meio da arguição de
nulidade, em especial do próprio artigo 59, inciso II do Decreto no. 70.235/72.
No mérito, o recorrente repete os termos das preliminares, requerendo o
reconhecimento da nulidade da Notificação de Lançamento e do acórdão da DRJ, por entender
que houve cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto n°.
70.235/72.
A decisão de piso asseverou que, em que pesem os protestos do contribuinte pelo
fato de a autoridade fiscal ter mencionado, na descrição da infração, que os rendimentos de R$
158.856,29 foram auferidos de ação trabalhista quando a DIRF revela que tais rendimentos são
oriundos de ações que tramitaram na Justiça Federal, de modo que tal engano não seria suficiente
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004155/2009-08

para considerar nulo o lançamento, eis a fonte pagadora foi corretamente apontada na notificação
de lançamento, Caixa Econômica Federal (na fl. 10).
Ademais, com o objetivo de verificar a existência de processos que tramitaram no
Tribunal Regional da 3a Região, nos quais o contribuinte em questão figura ou figurou como
parte, a relatora do Acórdão da DRJ realizou uma Consulta pelo Nome da Parte no endereço
eletrônico do TRF3, (http://www.trf3.jus.br), em 08/10/2012, da qual resultou uma relação de 14
processos, sendo que o processo no 2004.03.00.0253914, número de origem 94.00104430,
revelaria um pagamento efetuado ao contribuinte em 2005.
Nesse sentido, concluiu pela improcedência da impugnação, por entender que se o
contribuinte auferiu rendimentos tributáveis da CEF no ano-calendário 2005 e que não foram
informados na sua declaração de ajuste anual, de fls. 17 a 20, dever-se-ia manter o lançamento
decorrente da referida omissão.
Pois bem. Tendo em vista que a insurgência do recorrente, apesar de segregada
em preliminar e mérito, diz respeito apenas às questões preliminares, por se concentrar nas
alegações de nulidade do lançamento e da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa,
passo a examinar as questões suscitadas.
Conforme se verifica na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 10,
da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
no valor de R$ 158.856,29, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 4.765,70.
Dessa forma, foi tributado valor de R$ 158.856,29 proveniente de Ação
Trabalhista, conforme Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela Caixa
Econômica Federal sobre tal valor incidiu o imposto retido na fonte de R$ 4.765,70 e que foi
compensado nesta oportunidade.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), apresentada pela
Caixa Econômica Federal, consta às fls. 24/25, e totaliza o montante de R$ 158.856,29 a título de
rendimento tributável e R$ 4.765,70 a título de imposto retido. Há, ainda, menção ao código de
receita: 5928 – “Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal”.
Apesar do evidente equívoco da autoridade lançadora em classificar o rendimento
como oriundo de ação trabalhista, quando, na verdade, a DIRF comprova que se trata de
rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal, entendo que tal fato, isoladamente, não é o
suficiente para decretar a nulidade do auto de infração, eis que a fonte pagadora, no caso, a Caixa
Econômica Federal, bem como o montante recebido, no valor de R$ 158.856,29, foram
corretamente demonstrados.
A propósito, a Relatora do Acórdão proferido pela DRJ, realizou uma Consulta
pelo Nome da Parte no endereço eletrônico do TRF3, (http://www.trf3.jus.br), em 08/10/2012,
da qual resultou uma relação de 14 processos, sendo que o processo no 2004.03.00.0253914,
número de origem 94.00104430, foi constatado um pagamento efetuado ao contribuinte em
2005.
Sobre esse aspecto, o recorrente não nega o recebimento dos valores, apenas
afirma, mas sem provar, que se trata de verba que não lhe pertencia na integralidade, mas sim na
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004155/2009-08

proporção de sua participação na verba honorária oriunda do resultado favorável obtido. É de se
ver o seguinte trecho do seu apelo recursal:
Assim no tocante à verba de sucumbência levantada, desta feita, finalmente com a
informação apurada pela n. Relatora, tivemos como apurar que se trata de verba que não
pertencia unicamente ao patrono cujo CPF sofreu a retenção pela Caixa Econômica
Federal, mas demais colegas que atuaram o feito e, no final, teriam, como de fato
tiveram, participação na verba honorária oriunda do resultado favorável obtido.
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os rendimentos
e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil devem
ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
Não consta nos autos, notícia no sentido de que o contribuinte tenha se
diligenciado junto à fonte pagadora para questionar o erro do montante informado em DIRF.
Ademais, quando informado a respeito do processo judicial, o contribuinte apenas afirma, mas
sem trazer qualquer documento aos autos, que o valor recebido não lhe pertencia na
integralidade, eis que também dividido entre os demais colegas, conforme participação na verba
honorária do resultado favorável obtido.
Ao meu ver, a defesa se mostra um tanto quanto contraditória, eis que o
contribuinte alega, inicialmente, cerceamento do direito de defesa, mas, em seguida, manifesta
reconhecer o valor, e inclusive a ação judicial informada pela Relatora da DRJ, limitando-se a
afirmar, mas sem provar, que o montante não lhe pertencia na integralidade.
Nesse sentido, não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do
direito de defesa, eis que o contribuinte revelou ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela
acusação fiscal, inclusive do recebimento dos valores, apresentando argumentação no sentido de
que não lhe pertencia em sua integralidade.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004155/2009-08

exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ademais, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, não vislumbro motivos para a reforma da decisão de piso que, ao
meu ver, examinou com proficuidade a questão posta nos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital